Tribunal: TJDFT
Processo: 0739530-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO INADEQUADA NÃO DEMONSTRADA. MÁ GESTÃO NÃO EVIDENCIADA. PROVA TÉCNICA CLARA, OBJETIVA E SEGURA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a alegada má gestão, pela instituição financeira ré, dos valores depositados no fundo PASEP, uma vez que o laudo pericial produzido em juízo esclarece que os depósitos realizados em conta vinculada ao programa foram corrigidos em observância à legislação de regência, não tendo a prova técnica elaborada por perito imparcial revelado qualquer ato ilícito imputável à instituição financeira gestoras pedidos iniciais.
2. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por equivocada atualização dos valores nela depositados, e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para o cálculo do valor devido, observa índices mais favoráveis aos interesses patrimoniais do correntista em detrimento dos previstos pelas normas de regência, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva. Ônus probatório não atendido pela parte autora
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.